Tribunal: TCU
Processo: 044.398/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.398/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Gregorio Barbosa (XXX.076.398-XX); Douglas Vasques Sousa (XXX.028.248-XX); Edson Aparecido Machado Filho (XXX.767.628-XX); Elton de Oliveira (XXX.122.658-XX); Juan Felipe Damiani Oliveira (XXX.141.348-XX); Kelvin Cristhiano de Lima dos Santos (XXX.251.078-XX); Kevin Wellington Marques da Silva (XXX.431.978-XX); Luan de Oliveira Garcia (XXX.559.478-XX); Matheus da Cruz Silva (XXX.890.188-XX); William Barbosa de Barros Telles (XXX.308.698-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.